Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-57.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. VIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DE DETENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (artigo 129, § 13, por duas vezes, e artigo 147, § 1°, por duas vezes, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06), em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição por insuficiência probatória do primeiro crime de lesão corporal e ameaça (ii) desclassificação das imputações de lesão corporal para vias de fato (artigo 21 da LCP) ou afastamento da qualificadora (§ 13 do art. 129 do Código Penal); (iii) decote da valoração negativa das consequências do crime; (iv) adequação do regime; (v) suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir:
3. Configurado erro material na sentença quanto ao reconhecimento de duas lesões corporais quando somente uma foi descrita na denúncia, deve a condenação de uma delas ser afastada, diante da aplicação do princípio da correlação.
4. As materialidades e a autoria dos crimes de lesão corporal (uma vez) e ameaça (duas vezes) ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório harmônico, consistente no auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito, registros policiais e prova oral colhida em juízo, especialmente pelo relato firme, coerente e corroborado da vítima, o qual encontra respaldo nos elementos periciais e testemunhais.
5. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de prova, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.
6. Inviável a desclassificação da lesão corporal qualificada para a contravenção penal de vias de fato, bem como o afastamento da qualificadora do crime praticado por razões da condição do sexo feminino, uma vez demonstradas as lesões provocadas por meio de laudo e a existência de relacionamento íntimo de afeto, com convivência contínua, e a prática de violência de gênero, atraindo a incidência da Lei no 11.340/2006 e da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal.
7. Repercussões físicas e psicológicas que extrapolam o resultado típico da lesão corporal, consistentes na necessidade de tratamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico e afastamento laboral por duas semanas, fazem jus à valoração negativa das consequências do crime.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
9. Por se tratar de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.
10. Reduzidas as penas de reclusão e detenção para patamares inferiores a 4 (quatro) anos e sendo o réu primário, de bons antecedentes, com análise desfavorável de apenas uma circunstância judicial (consequências do crime) para a pena de reclusão, e sem qualquer mácula para a pena de detenção, de rigor a fixação do regime inicial aberto para ambas.
11. No tocante à pena de detenção, tendo em vista que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, uma vez que fixada em patamar inferior a 2 (dois) anos e trata-se de réu não reincidente e sem valoração desfavorável de qualquer circunstância judicial (crimes de ameaça), promove-se a suspensão condicional da referida pena, nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal.
IV. Dispositivo:
12. Recurso parcialmente provido.